Tribunal: STJ
Processo: 0003880-48.2011.8.13.0625
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751182 - MG(2024/0357268-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
ADVOGADO
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
INTERES.
: LUCIANA DAS MERCES SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FULVIO JACOWSON GOMES - MG074592
ESTHEFANE D'ARC DE PAULA - MG186354
GIAN MILLER BRANDAO - MG093019
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDO MUNICIPAL
DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TESES
RELATIVAS À VIOLAÇÃO DO
DO CPC (DOSIMETRIA
ART. 1.022
DAS SANÇÕES) E AOS PRINCÍPIOS TANTUM DEVOLUTUM
E
NÃO
QUANTUM APPELLATUM
NON REFORMATIO IN PEJUS
SUSCITADAS NO APELO NOBRE. INOVAÇÃO RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DOSIMETRIA
DAS
SANÇÕES.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS N.
282 E
AGRAVO INTERNO
211/STJ,
356/STF.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA, EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. As alegações de violação ao
incisos I e II, do CPC, no
art. 1.022,
que tange à suposta omissão sobre a dosimetria das sanções impostas, bem
como as teses relativas a ofensa aos princípios tantum devolutum quantum
e
, não foram deduzidas no recurso
appellatum
non reformatio in pejus
especial, sendo apresentadas apenas no agravo interno, o que configura
inovação recursal, vedada pela preclusão consumativa.
2. A análise da proporcionalidade e adequação das sanções aplicadas
pelas instâncias ordinárias por ato de improbidade administrativa demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
especial, à luz do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Configura ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula
n. 211 do STJ, a falta de manifestação do Tribunal de origem, mesmo após
embargos de declaração, quanto à alegada afronta aos arts. 12, inciso II, da
e 22, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Lei n. 8.429/1992
Brasileiro, e o recurso especial, na parte em que alegou a violação do
incisos I e II, do CPC, não suscitou a ocorrência de negativa de
art. 1.022,
prestação quanto ao tema.
4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses de violação
do
do Código Civil, sem que a parte recorrente tenha oposto
art. 406
embargos de declaração visando suprir a omissão, circunstância que
caracteriza a ausência de prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282
e 356 do STF.
Documento eletrônico VDA54491143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ca67e55b-7189-4314-8859-4a980bf6937e

5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e Marco Aurélio
Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54491143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 27/02/2026 10:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ca67e55b-7189-4314-8859-4a980bf6937e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2751182 - MG (2024/0357268-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
ADVOGADO
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
INTERES.
: LUCIANA DAS MERCES SILVA SANTOS
ADVOGADOS
: FULVIO JACOWSON GOMES - MG074592
ESTHEFANE D'ARC DE PAULA - MG186354
GIAN MILLER BRANDAO - MG093019
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR
ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
UTILIZAÇÃO
IRREGULAR DE VERBAS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. TESES RELATIVAS À VIOLAÇÃO DO
DO CPC (DOSIMETRIA DAS SANÇÕES) E AOS PRINCÍPIOS
ART. 1.022
E
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
NON REFORMATIO
NÃO SUSCITADAS NO APELO NOBRE. INOVAÇÃO
IN PEJUS
RECURSAL.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
DOSIMETRIA
DAS
SANÇÕES.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.

AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA
N.
7/STJ.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 211/STJ, 282 E 356/STF. AGRAVO
INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA, EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. As alegações de violação ao
incisos I e II, do CPC, no que
art. 1.022,
tange à suposta omissão sobre a dosimetria das sanções impostas, bem como as
teses relativas a ofensa aos princípios
e
tantum devolutum quantum appellatum
, não foram deduzidas no recurso especial, sendo
non reformatio in pejus
apresentadas apenas no agravo interno, o que configura inovação recursal,
vedada pela preclusão consumativa.
2. A análise da proporcionalidade e adequação das sanções aplicadas
pelas instâncias ordinárias por ato de improbidade administrativa demanda o
reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmissível na via
especial, à luz do óbice da Súmula n. 7/STJ.
3. Configura ausência de prequestionamento, nos termos da Súmula n.
211 do STJ, a falta de manifestação do Tribunal de origem, mesmo após
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

embargos de declaração, quanto à alegada afronta aos arts. 12, inciso II, da
e 22, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Lei n. 8.429/1992
Brasileiro, e o recurso especial, na parte em que alegou a violação do art. 1.022,
incisos I e II, do CPC, não suscitou a ocorrência de negativa de prestação
quanto ao tema.
4. O Tribunal de origem não se pronunciou sobre as teses de violação do
do Código Civil, sem que a parte recorrente tenha oposto embargos de
art. 406
declaração visando suprir a omissão, circunstância que caracteriza a ausência de
prequestionamento, nos termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 2080-2101) interposto por SIDNEY ANTÔNIO
DE SOUSA contra decisão por mim proferida (fls. 2038-2051), que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos:
inocorrência de
(i)
negativa de prestação jurisdicional;
inviável a revisão das premissas sobre dolo e dano
(ii)
ao erário, por demandar reexame fático-probatório, incidindo a
a
Súmula n. 7/STJ; (iii)
revisão da dosimetria das sanções igualmente encontra óbice na Súmula n. 7/STJ; (iv)
ausência de prequestionamento quanto ao
§ 2o, da LINDB e ao
da
art. 22,
art. 12, inciso II,
LIA, aplicando a
falta de prequestionamento do
do Código
Súmula n. 211/STJ; (v)
art. 406
Civil, atraindo as Súmulas n. 282 e 356 do STF.
O recurso especial (fls. 1807-1846) foi interposto contra acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, na Apelação Cível n.
1.0625.11.000388-0/001 (fls. 1591-1617), assim ementado:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.
PREVISÃO EXPRESSA. DESCABIMENTO.
LEI 14.230/2021.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
l, DA
ART. 11,
LIA. MODIFICAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINÁRIA DO DISPOSITIVO PELA
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPERVENIENTE.
LEI No 14.230/2021.
UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FUNDO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE
ILEGALMENTE. PRESENÇA DE DOLO E LESÃO A ERÁRIO. CONDENAÇÃO
MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
- “O
o, XL, da Constituição da República prevê a possibilidade de
art. 5
retroatividade da lei penal, sendo cabível extrair-se do dispositivo constitucional
princípio implícito do Direito Sancionatório, segundo o qual a lei mais benéfica
retroage no caso de sanções menos graves, como a administrativa.” (STJ - AgInt no
j.
.
REsp n. 2.024.133/ES,
13/3/2023)
- O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema 1.199, por unanimidade
fixou a seguinte tese: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva
para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o,
10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

- revogação da modalidade culposa do ato de improbidade
Lei 14.230/2021
administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem
tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados
Lei 14.230/2021
na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em
virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar
eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a
Lei 14.230/2021
partir da publicação da lei".
- Hipótese na qual a inicial atribuiu aos réus a conduta prevista no
l e
art. 11,
II, da
que, por força da modificação por lei superveniente, deixou de
Lei no 8.429/92
caracterizar-se como espécie de norma penal em branco, favorecendo o réu.
- Hipótese em que configurada a prática de ato de improbidade administrativa
prevista no
caput, IX e XI da LIA, pelo Prefeito Municipal que se utilizou
art. 10,
ilicitamente de recursos do Fundo Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente
para pagamento de gêneros alimentícios para os quais o município já possui dotação
orçamentária, e pela Secretária Municipal que realizava as compras em quantidade e
qualidade totalmente incompatíveis com o consumo do abrigo de menores em situação
de risco.

Posteriormente, o supracitado acórdão foi integralizado em razão do
acolhimento dos embargos de declaração opostos (1628-1634), conforme se extrai a seguir
(fls. 1661-1666):

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. EXISTÊNCIA. DECLARAÇÃO SEM EFEITOS
INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
- Hipótese em que existindo, além do interesse da parte em revisar o acórdão,
vício de contradição a ser sanado, devem ser acolhidos parcialmente os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes.

A parte agravante sustenta, em síntese:
negativa de prestação jurisdicional, por violação do
incisos I e II,
1)
art. 1.022,
do CPC, diante da omissão quanto à tese a respeito da dosimetria, de modo que os autos
deveriam retornar para o Tribunal de origem;
ofensa aos princípios
e
2)
tantum devolutum quantum appellatum
non
, porque o Ministério Público apelou apenas contra o Supermercado
reformatio in pejus
Eskinão e a sentença reconheceu “culpa”, ao passo que o Tribunal de origem agravou
indevidamente o elemento subjetivo para “dolo” em prejuízo de Sidney;
não incidência da
na dosimetria das sanções, sob o
3)
Súmula n. 7/STJ
fundamento de que o acórdão recorrido delimitou a matéria fática, bem como diante da
possibilidade de controle excepcional da proporcionalidade e razoabilidade;
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

adequado prequestionamento do
§ 2o, da LINDB por meio de
4)
art. 22,
embargos de declaração, afastando a Súmula n. 211/STJ;
possibilidade de conhecimento do
do Código Civil à luz da afetação
5)
art. 406
da matéria como repetitivo (Tema n. 1.368), com suspensão e afastamento das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
Transcorreu
o prazo para a contraminuta (fls. 2114-2115).
in albis
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insatisfação não
merece provimento.
Como consignado na decisão agravada, na origem, trata-se de Ação Civil
Pública (fls. 1-22) por ato de improbidade administrativa ajuizada pelo Ministério Público
do Estado de Minas Gerais, em face de Sidney Antônio de Sousa, Luciana das Mercês
Silva e Supermercado Eskynão Ltda., tendo por objeto a apuração de supostas
irregularidades na utilização de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente de São João Del-Rei/MG, notadamente relacionados à aquisição de gêneros
alimentícios destinados à “Casa Lar”.
O
sustenta que houve desvio de finalidade na aplicação dos recursos,
Parquet
ausência de comprovação da entrega dos produtos, desrespeito ao processo licitatório
vigente e favorecimento indevido ao terceiro demandado, configurando condutas dolosas e
lesivas ao erário.
A sentença (fls. 1245-1265) julgou parcialmente procedentes os pedidos para
condenar Sidney Antônio de Sousa pela prática de atos de improbidade administrativa
tipificados no
e incisos IX e XI, bem como no
e inciso I, da
art. 10, caput
art. 11, caput
Luciana das Mercês Silva, por sua vez, foi condenada com fundamento
Lei n. 8.429/1992.
no
, e no
e inciso II, da mesma lei.
art. 10, caput
art. 11, caput
O acórdão recorrido (fls. 1947-1975) deu parcial provimento ao segundo e
terceiro recursos de apelação, exclusivamente para julgar improcedentes os pedidos com
fundamento no
e incisos I e II, da
Manteve, contudo, a
art. 11, caput
Lei n. 8.429/1992.
condenação de Luciana das Mercês Silva com base no
, da referida lei, e,
art. 10, caput
quanto a Sidney Antônio de Sousa, confirmou a condenação com fundamento no art. 10,
, e incisos IX e XI, bem como o dever de ressarcimento ao Fundo Municipal dos
caput
Direitos da Criança e do Adolescente.
Pois bem, nas razões do recurso especial, a suposta ofensa ao
incisos
art. 1.022,
I e II, do CPC fundamentou-se exclusivamente na discussão sobre a (in)existência de
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

responsabilidade do agravante (fls. 1814-1818), sem qualquer menção à dosimetria das
sanções impostas.
Do mesmo modo, a tese de violação aos princípios tantum devolutum quantum
e
também não foi suscitada no apelo nobre, de modo
appellatum non reformatio in pejus
que a apresentação dessas matérias, sob a ótica trazida apenas no agravo interno, configura
inovação recursal, o que é vedado em razão da preclusão consumativa.
A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. DESCONTO BANCÁRIO ÍNFIMO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a agravo
em recurso especial, assentando a inadmissibilidade do recurso especial por ausência
de prequestionamento, incidência das Súmulas n. 7 do STJ e 282 do STF e ausência de
demonstração de violação dos dispositivos legais invocados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível reformar o acórdão
que considerou não ter havido dano moral indenizável ante o valor ínfimo descontado
e a ausência de má-fé da instituição financeira.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal estadual concluiu que não houve abalo moral indenizável, pois
o desconto foi ínfimo e não foi comprovada má-fé da instituição financeira.
4. Rever o entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é incabível em recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
5. A alegação de ausência de sucumbência recíproca foi trazida apenas no
agravo interno, configurando indevida inovação recursal, conforme entendimento
consolidado pelo STJ.
6. Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o devido cotejo analítico entre os julgados, demonstrando
a similitude fática, o que não foi atendido no caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ impede o reexame de provas em
recurso especial.
2. A inovação recursal em agravo interno, com argumentos não
apresentados no recurso especial, é vedada em razão da preclusão consumativa.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige o cotejo analítico entre os
julgados, com comprovação da similitude fática.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944; CDC, arts. 6o, VI, e
14; CPC,
§ 1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 1.029,
art. 255,
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.983.737,
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.10.2022.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp n. 2.676.116/MS,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
27/10/2025,
30/10/2025;
original.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE
REALIZAÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.
DANOS
MORAIS
INDENIZÁVEIS E VALOR ARBITRADO. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE
A DEMONSTRAÇÃO DO DOLO OU CULPA DO ESTADO. TESE
SUSCITADA SOMENTE POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO
REVISÃO DO VALOR ARBITRADO.
INTERNO. INOVAÇÃO RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A alegação tardia, feita somente por ocasião da interposição do agravo
interno, configura evidente preclusão consumativa da tese, revelando a sua
inaptidão para o afastamento do óbice incidente sobre o reclamo.
2. Na espécie, vislumbra-se que o insurgente, ao suscitar a falta de
demonstração do elemento subjetivo por parte do ente estatal (tanto em relação ao
reconhecimento do dano moral
quanto no tocante ao valor da indenização
in re ipsa
arbitrada), inova em suas razões recursais, porquanto tais argumentos não foram
trazidos ao debate em seu apelo especial, circunstância esta que impede o seu
conhecimento.
3. No que concerne ao montante indenizatório fixado a título de danos
morais, a jurisprudência deste Superior Tribunal é firme no sentido de que só é
possível a alteração da quantia estabelecida pelas instâncias ordinárias quando os
valores tiverem sido fixados em patamar irrisório ou excessivo. No caso, a quantia
arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se afigura exorbitante, tendo sido
observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as
particularidades do caso vertente.
4. Nessa esteira, mostra-se cristalino que razão não assiste ao agravante
quanto à revisão do quantum indenizatório, pois demandaria também o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso em recurso especial, haja vista o
óbice constante da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.849.870/TO,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
24/9/2025,
1/10/2025;
original.)

Nesse viés, a decisão agrava também consignou que o Tribunal de origem,
apesar da oposição de embargos de declaração, não apreciou a alegação de desrespeito ao
da LIA, relacionada à dosimetria das sanções, motivo pelo qual está
art. 12, inciso II,
ausente o necessário prequestionamento, incidindo novamente a Súmula n. 211 do STJ e o
recurso especial, na parte em que alegou a violação dos arts. 1.022, incisos I e II, do CPC,
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

não alegou a ocorrência de negativa de prestação quanto ao tema, a fim de que fosse
constatada a sua eventual omissão por parte da Corte de origem.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
REsp n. 2.076.255/RJ,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
18/12/2023,
20/12/2023;
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.049.701/SP,
DJe de
18/12/2023,
21/12/2023.
Ademais, ainda que superado o referido óbice, a apreciação da dosimetria das
sanções esbarra no disposto na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, que impede a
reapreciação do conjunto fático-probatório em sede de recurso especial. Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
OFENSA AO
DO
PRECLUSÃO. PRESCRIÇÃO
ART. 535
CPC/1973.
INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INAPLICABILIDADE
DAS NORMAS CONSTANTES NA
QUANTO À PRESCRIÇÃO.
LEI 14.230/2021
RECONHECIMENTO DO DOLO, DO DANO EFETIVO E DA
TEMA 1.199/STF.
PROPORCIONALIDADE DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
FALTA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR
SÚMULA 7/STJ.
VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 284/STF.
1. Não tendo a parte apontado a violação ao
do Código de Processo
art. 535
Civil de 1973 (
nas razões do recurso especial, há preclusão da matéria, não
CPC/1973)
podendo ser alegada a negativa de prestação jurisdicional somente nas razões do
agravo em recurso especial.
2. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199, decidiu
que a
não retroage para alcançar fatos ocorridos antes de sua entrada
Lei 14.230/2021
em vigor, não sendo aplicável a prescrição intercorrente a atos anteriores.
3. A nova redação do
da
exige a comprovação de
art. 10
Lei 8.429/1992
perda patrimonial efetiva para a configuração de improbidade administrativa,
afastando a possibilidade de presunção de dano.
4. O acórdão recorrido demonstrou a presença de dolo e dano efetivo, não
cabendo reexame do contexto fático-probatório em recurso especial, conforme a
Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
5. A discussão acerca da dosimetria das penas encontra óbice na Súmula
7 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
6. A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal tido
por violado consubstancia deficiência na fundamentação recursal, motivo pelo qual
não é possível conhecer do recurso especial. Incidência, por analogia, da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal (STF).
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.075.326/SP,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diverso do
24/2/2025,
27/2/2025;
original.)

Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
REITORES DA ADMINISTRAÇÃO. MÁCULA À IMPESSOALIDADE E À
MORALIDADE MEDIANTE A PROMOÇÃO PESSOAL REALIZADA PELO
PREFEITO EM PROPAGANDA. PRESENÇA DO ELEMENTO SUBJETIVO
DOLOSO E DO DANO. ATRAÇÃO DA
CONDENAÇÃO COM
SÚMULA 7/STJ.
BASE NO CAPUT E INCISO I DO
DA LIA. PRINCÍPIO DA
ART. 11
CONTINUIDADE TÍPICO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE ABOLIÇÃO DA
IMPROBIDADE NO CASO CONCRETO. EXPRESSA TIPIFICAÇÃO DA
CONDUTA DO PREFEITO NO INCISO XII DO
DA LIA. ADEQUAÇÃO
ART. 11
DAS PENAS À NOVA LEI. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Inexiste a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo
Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados.
2. Não há que se falar em inovação recursal, pois o Ministério Público
requereu a condenação do réu com base no
o da Lei de Improbidade
art. 9
Administrativa (LIA), além de o acórdão recorrido ter mantido a condenação com base
no
da mesma lei.
art. 11
3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte
Superior segundo a qual inexiste nulidade processual quando ausente prejuízo às
partes -
-, em observância ao princípio da instrumentalidade
pas de nullité sans grief
das formas no âmbito do direito processual.
4. A revisão do reconhecimento da presença do elemento subjetivo doloso
na promoção pessoal realizada pelo Prefeito em propaganda oficial e da
dosimetria das sanções aplicadas em ação de improbidade administrativa implica
reexame do contexto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), notadamente quando, da leitura do acórdão
recorrido, não exsurge a desproporcionalidade das penas aplicadas.
5. Abolição pela
da hipótese de responsabilização por
Lei 14.230/2021
violação genérica aos princípios administrativos prevista no
, da Lei de
art. 11, caput
Improbidade Administrativa. Não influência quando, entre os novéis incisos inseridos
pela
remanescer típica a conduta considerada no acórdão como
Lei 14.230/2021,
violadora dos princípios da moralidade e da impessoalidade, evidenciando verdadeira
continuidade típico-normativa, instituto próprio do direito penal, mas em tudo
aplicável à ação de improbidade administrativa.
6. As penas aplicadas com base no
da LIA devem observar o que
art. 11
atualmente dispõe o inciso III do
da lei em questão, que não mais prevê a pena
art. 12
de suspensão dos direitos políticos.
7. Agravo interno a que se dá parcial provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AREsp n. 1.830.027/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
grifos diversos do
24/2/2025,
27/2/2025;
original; grifos diversos do original.)

Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

A alegação de violação do
§ 2o, da LINDB não foi apresentada pela
art. 22,
parte recorrente no momento oportuno, tendo surgido apenas por ocasião da interposição
dos embargos de declaração. Assim, não há que se falar em omissão pelo fato de o
Tribunal de origem não ter se pronunciado sobre a matéria. Ademais, por esse motivo, a
tese carece do indispensável prequestionamento, conforme dispõe a Súmula n. 211 do
Superior Tribunal de Justiça ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
").
a quo
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio
AREsp n. 2.160.959/RJ,
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 1.366.628/SP,
REPDJe de
DJe de
26/6/2023,
04/09/2023,
30/6/2023.
Por fim, considerando que o Tribunal de origem não examinou a alegação de
violação do
do Código Civil, sob o fundamento de que foi aplicada a taxa Selic
art. 406
para atualização monetária, e que a parte recorrente não suscitou essa matéria em seus
embargos de declaração, verifica-se a ausência do necessário prequestionamento, nos
termos das Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto
omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser
objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Ressalta-se que mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre o tema a ser veiculado no recurso
especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
DJe de
AgInt no
relatora Ministra Assusete
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e, nessa
extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53923541 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 09/02/2026 14:41:07
Código de Controle do Documento: 446a08f9-3a40-49e6-8a63-257ac4128069

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.751.182 / MG
Número Registro: 2024/0357268-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0003880482011 00038804820118130625 10625110003880008 3880482011 38804820118130625
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
AGRAVANTE : LUCIANA DAS MERCES SILVA SANTOS
ADVOGADOS : FULVIO JACOWSON GOMES - MG074592
ESTHEFANE D'ARC DE PAULA - MG186354
GIAN MILLER BRANDAO - MG093019
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
ADVOGADO
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SIDNEY ANTÔNIO DE SOUZA
ADVOGADO
: ADRIANO MÁRCIO DE SOUZA - MG086626
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA54469991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:11
Código de Controle do Documento: 21bd683f-9f6f-43e8-ab03-673c97cd5e3c

AGRAVADO
: SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
ADVOGADO
: DAVID GONCALVES DE ANDRADE SILVA - MG052334
INTERES.
: LUCIANA DAS MERCES SILVA SANTOS
ADVOGADOS : FULVIO JACOWSON GOMES - MG074592
ESTHEFANE D'ARC DE PAULA - MG186354
GIAN MILLER BRANDAO - MG093019
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/02/2026
25/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54469991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:43:11
Código de Controle do Documento: 21bd683f-9f6f-43e8-ab03-673c97cd5e3c